Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700279-84.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. , RECORRIDOS: HP-CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA - ME, FLAVIO ALBERTO BOTELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1 - Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo fornecimento espontâneo do cartão magnético e senhas realizado pelo autor aos golpistas, há falha na prestação de serviço caracterizada por sua desídia quanto à verificação da procedência de transações sequenciais na conta bancária que destoam consideravelmente do padrão de consumo do cliente. 2 - Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude. 3 - A responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pelo consumidor deve ser atenuada nas hipóteses de negligência deste com a custódia do cartão e o sigilo da senha (art. 945 do Código Civil). 4 - Verificado que a conduta voluntária do cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira. 5 - Rejeitaram-se as preliminares. Deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou provado nos autos a falha na prestação de serviços da instituição bancária. Afirmam que o fraudador já possuía suas informações bancárias quando conversou com o recorrente/correntista e que as transações operadas pelos golpistas destoaram de forma flagrante do perfil do consumidor recorrente. Asseveram que a recorrida não se desincumbiu de comprovar suposta responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, apresentando apenas petição que contestava de forma generalizada os pedidos da inicial. Defendem a aplicação do enunciado 479 do STJ (responsabilidade objetiva) , uma vez que um consumidor idoso e doente foi vítima de fraude, tendo sido inserido em um imbróglio jurídico e econômico que lhe causou grandes abalos psicológicos e financeiros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 14, §3o, do CDC. Isso porque a turma a julgadora assentou: A toda evidência, não se pode confundir a excludente de responsabilidade versada no artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/1990, com a amenização do dever de indenizar prescrita no artigo 945 do Código Civil. Reza, a propósito, o Enunciado 459/CJF: “A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva.” A responsabilidade dos Autores, no entanto, não é exclusiva. O Réu, incumbido de zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes, falhou ao não impedir as operações que, por suas características, sinalizavam a existência de fraude. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: ....... Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. Nesse contexto em que o valor das operações destoa agudamente do padrão de uso do cartão, não há como deixar de reconhecer a falha do sistema de segurança do Réu que faz esse tipo de checagem eletrônica, sem a qual não teria de consumado o prejuízo material da Apelante, valendo destacar que a sua parcela de responsabilidade está compreendida na teoria do risco do negócio albergada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho: “Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. (Programa de responsabilidade civil, 9a ed., Atlas, 2010, p. 484)” Ante, pois, a constatação que, de um lado, a responsabilidade civil do Réu é objetiva e provém da falha do seu sistema interno de segurança, e, de outro, que os Autores concorreram culposamente para o dano sofrido, é de rigor a atenuação do dever de indenizar. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: .... Não há que se cogitar de dano moral. A despeito da responsabilidade sucessiva do Apelado, a Apelante foi a primeira responsável pela operação que desfalcou sua conta bancária, o que basta em si mesmo para afastar a compensação por dano moral pleiteada... (ID 33798558). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023